Tribunal: TJSP
Processo: 0108315-21.2006.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Interposição contra decisão que determina a imediata implantação do auxílio-acidente – Superveniência de sentença extintiva da execução – Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0108315-21.2006.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado VICENTE DE
PAULA MARTINS DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0108315-21.2006.8.26.0000 -Voto no 35.650
2
VOTO No: 35.650
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 0108315-21.2006.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PIRE
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARGARETE PELLIZARI
AGRAVANTE: INSS
AGRAVADO: VICENTE DE PAULA MARTINS DIAS
RECURSO
Agravo de instrumento
Interposição
contra decisão que determina a imediata implantação
do auxílio-acidente
Superveniência de sentença
extintiva da execução Perda do objeto do agravo
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação acidentária em fase de execução, determinou a imediata
implantação do auxílio-acidente.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Sustenta, em
síntese, não ser possível a cumulação do auxílio-acidente com a
aposentadoria por idade percebida pelo autor, ante a vedação prevista na Lei
no 9.528/97.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Esta Câmara, por votação unânime, não conheceu do
recurso autárquico por deserção, nos termos do acórdão proferido pelo então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0108315-21.2006.8.26.0000 -Voto no 35.650
3
relator Des. Miguel Cucinelli (fls. 68/71), decisão que veio a ser confirmada
pelo aresto de fls. 150/152 (dos autos do agravo em Recurso Extraordinário).
Ocorre que, em sede de recurso extraordinário, o E.
Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do Ministro Alexandre de
Moraes, deu provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para a apreciação do agravo de instrumento interposto (fls.
129/131).
É o relatório.
Ante a determinação do E. Supremo Tribunal Federal, este
Tribunal procede ao exame do recurso.
O presente agravo de instrumento perdeu seu objeto.
Com efeito, verifica-se dos autos principais em apenso que
o INSS foi condenado a pagar ao autor o benefício de auxílio-acidente a partir
da citação (sentença de fls. 72/74vo e acórdão de fls. 117/127).
Iniciada a execução, o autor apresentou o cálculo de
liquidação (fls. 138/140).
A autarquia, por sua vez, ofereceu embargos à execução,
os quais foram julgados improcedentes em primeira instância (fls. 54/57 dos
embargos). Em sede de recurso, o acórdão foi parcialmente favorável ao
executado apenas para limitar a incidência da verba honorária (fls. 84/89).
Homologados os cálculos apresentados pela Contadoria
Judicial (fls. 177), foi expedido o ofício requisitório (fls. 196/198), cujo
pagamento foi efetuado em 18/12/2007 (fls. 230).
Anote-se, ainda, que, em cumprimento à decisão agravada
(fls. 194), o benefício de auxílio-acidente veio a ser implantado (fls. 223/225).
Assim, o juiz de primeiro grau extinguiu a execução, com
fundamento no art. 794, inciso I, do CPC/1973 (fls. 238).
Registre-se, por fim, que a aludida sentença transitou em
julgado em 31/10/2008 (fls. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital